Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULALMENTAÇÃO DAS VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SUPERVISÃO MATERNA NO CONVÍVIO PATERNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Conforme disposto no artigo 227 da Constituição da República, (É) dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 1.1. O melhor interesse da criança e do adolescente é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a fixação de guarda, regulamentação de visitas, devendo, pois, primar sobre qualquer outro, de maneira a assegurar ao menor o bem-estar físico e psicológico.

2. A regulamentação das visitas deve ser efetivada considerando o melhor interesse da criança, e não os interesses individuais de seus genitores. 2.1. Na hipótese, inexiste justa razão a indicar a necessidade de supervisão materna durante o período de visita/convivência do genitor ao menor, baseada unicamente pelo quadro do Transtorno do Espectro Autista – TEA do infante, pois a restrição ao convívio paterno ofende os melhores interesses da criança.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.